Tribunal: TJES
Processo: 5001740-66.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acessão; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001740-66.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA RAIANE LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO: DINORÁ VIANA OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001740-66.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

LETICIA RAIANE LOPES DOS SANTOS.

RECORRIDO:
DINORÁ VIANA OLIVEIRA SANTOS
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

TEREZA AUGUSTA WOEFFEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DA REQUERENTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. REQUERENTE QUE FOI CONDENADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por
LETICIA RAIANE LOPES DOS SANTOS
em face de DINORÁ VIANA OLIVEIRA SANTOS
.

Em síntese, a parte autora alega que manteve relacionamento amoroso junto ao filho da Requerida, por aproximadamente dois anos, vivendo de aluguel. E em meados do ano de 2020, recebeu proposta da genitora de seu companheiro para residir em uma casa que se encontrava em fase de alvenaria, sendo autorizado a estes que finalizassem a construção para que residissem o tempo que fosse necessário. Aduz que investiu a quantia de R$9.225,78.

Informa que em fevereiro de 2021, quando a casa já estava pronta e que ela já estava residindo nesta, a requerida pediu a casa e deu 30 (trinta) dias para que a Autora saísse do imóvel, o que se findaria em 09/03/2021.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO: a)
IMPROCEDENTES
os pedidos da parte autora LETÍCIA RAIANE LOPES DOS SANTOS. Condeno a autora ao pagamento à requerida DINORÁ VIANA OLIVEIRA SANTOS, do valor mensal de
R$300,00
(trezentos reais), a título de taxa de ocupação,
a partir de
09/03/2021
, até a efetiva desocupação do imóvel
. Sobre os valores incidirá correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada vencimento.

b)
PROCEDENTE
o pedido da requerida DINORÁ VIANA OLIVEIRA SANTOS, para determinar a reintegração da parte requerida na posse do imóvel situado à à Rua Rua Ulysses Guimarães, 21, Ulisses Guimarães, Vila velha/ES.

Expeça-se mandado de reintegração de posse em relação ao referido imóvel descrito no itens “b” deste dispositivo.

Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3703293, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença foi extra petita ao condená-la ao pagamento de aluguel, em virtude da ausência de pedido neste sentido na contestação, assim, requer a reforma da sentença para retirar a condenação da recorrente em pagar a taxa de ocupação arbitrada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de justiça gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Infere-se da contestação a ausência de pedido requerendo a condenação da autora, ora recorrente, em pagar taxa de ocupação pelo período que permaneceu no imóvel após 09/03/2021.

Assim, entendo em desconstituir a sentença de primeiro grau em parte. Isso porque restou proferido julgamento que ultrapassou a pretensão formulada na contestação, já que o juízo singular condenou a recorrente ao pagamento de taxa de ocupação, enquanto que a parte recorrida nada requereu nesse sentido.

Dessa forma, deve ser extirpado do julgado o provimento em questão, porquanto se tratar de decisão flagrantemente
extra petita
.

Nesse sentido, temos:

RECURSO INOMINADO.
O novo regimento das turmas recursais, resolução nº 02/2021, estabeleceu a competência do relator para julgar monocraticamente matérias com uniformização de jurisprudência ou entendimento sedimentado. Pressupostos de admissibilidade preenchidos. Direito do consumidor. Transporte aéreo. Atraso e transtornos em voo. As empresas aéreas não se eximem de responsabilidade tão somente transferindo a culpa pelas alterações, atrasos e cancelamentos para fatores internos. Incontestável o defeito na prestação do serviço, sendo legítimo o pleito de reparação civil. Transtornos e constrangimentos que ultrapassaram os meros dissabores cotidianos.
Quantum
indenizatório extrapatrimonial razoavelmente arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora. Dano material comprovado. Reparação devida.
Sentença
extra petita
. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para adequar a condenação aos termos da inicial.

(JECBA; RInom 0178593-04.2021.8.05.0001; Quinta Turma Recursal; Rel. Juiz Rosalvo Augusto Vieira da Silva; DJBA 27/05/2023) (g.n)

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de reformar em parte a sentença recorrida, para afastar a condenação do pagamento da taxa de ocupação.

Sem sucumbência ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)